Tribunal: STF
Processo: AO 2756
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Alagoas em face de decisão, proferida nos autos da Ação Ordinária 0715230-41.2022.8.02.001, que deferiu medida liminar para “determinar a suspensão da condição de “vago” do Cartório de Registro Civil da Barra de São Miguel”.



    Originariamente, a referida ação ordinária foi interposta perante a 16ª Vara Cível da Capital – TJAL, por Eliane Andrade da Cruz, na qual se requereu, em suma, “que seja ANULADO ato do CNJ que declarou VAGO o Cartório de Registro Civil da Barra de São Miguel, restaurando as decisões de 2010 que declararam o referido cartório PROVIDO”.



    Ao apreciar o presente agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas assentou a incompetência absoluta para apreciar a matéria e determinou a remessa imediata dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a quem competia o julgamento da ação, em decisão da qual destaco os seguintes termos:



    “Inicialmente, compulsando os autos, observa-se a existência de questão prejudicial ao prosseguimento do feito neste Juízo ad quem. Explica-se. 



    Após a prolação da decisão agravada, a União requereu a sua intervenção no processo, com o consequente deslocamento da competência para o Supremo Tribunal Federal. 



    […]



    Como consequência, o Juízo a quo declarou a incompetência da Justiça Estadual alagoana, ao passo em que determinou a remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal, o que foi cumprido no dia 21/03/2023, por meio de malote digital (fls. 162/164 e 168/171 dos autos originários). 



    […]



    Destarte, considerando que já foi reconhecida a incompetência do Poder Judiciário estadual para processar e julgar a ação originária, como também que este agravo de instrumento possui outras teses recursais não prejudicadas pendentes de apreciação, é imperiosa a remessa deste recurso ao órgão competente, in casu, o Supremo Tribunal Federal, haja vista que ato discutido no processo de origem emanou do Conselho Nacional de Justiça. 



    Assim, declaro a incompetência deste Tribunal de Justiça para conhecer, processar e julgar o presente agravo de instrumento, nos termos do art. 64, §3° do CPC e determino sua devida remessa ao Supremo Tribunal Federal, com fulcro no art. 102, I, "r", da CF, com as saudações de estilo. ”



    Entretanto, recebidos os autos nesta CORTE, é possível constatar que, até o momento, só foram recebidos os autos do Agravo de Instrumento 0804880-05.2022.8.02.0000, sem que, contudo, a instância ordinária tenha providenciado a remessa dos autos originais da Ação Ordinária 0715230-41.2022.8.02.0001.



    É o relatório. Decido.



    De início, importante delimitar o objeto da ação. Da análise da petição inicial apresentada nos autos da Ação Ordinária 0715230-41.2022.8.02.0001, verifica-se que a parte autora formulou pedido para que fosse ”ANULADO ato do CNJ que declarou VAGO o Cartório de Registro Civil da Barra de São Miguel, restaurando as decisões de 2010 que declararam o referido cartório PROVIDO “. 



    Logo, correto o entendimento do Tribunal de origem no sentido de que compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL apreciar a Ação Ordinária 0715230-41.2022.8.02.0001, da qual se originou o presente agravo de instrumento, tendo em vista que o Plenário desta CORTE, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Pontuo, no entanto, que, recebidos os autos nesta CORTE, o agravo de instrumento do Estado De Alagoas foi autuado como Ação Originária, não tendo sido remetidos os autos do processo principal até o presente momento.



    Assim, oficie-se, imediatamente, à 16ª Vara Cível da Capital – TJAL para que remeta os autos da Ação Ordinária 0715230-41.2022.8.02.0001 a esta CORTE, da forma mais célere possível.



    Recebidos os autos da referida ação, autue-se como “Ação Originária”.



    Retifique-se a autuação da presente ação originária como “Petição”.



    Retificada a autuação, remetam-se os autos, imediatamente, à baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente